Tribunal: TCU
Processo: 009.003/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/DF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10826/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria (alteração) emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO em favor de Ligia Leite Pessoa, com vigência a partir de 10/4/2014. Considerando que o objetivo do ato de alteração em epígrafe (sequencial 3) é o de proporcionalizar os proventos da interessada novamente para 26/30, uma vez que a aposentadoria estava sendo paga de forma integral, desde 26/1/2009, quando foi integralizada em função da inclusão da vantagem do art. 190 da Lei 8.112/1990; Considerando que o ato de alteração (sequencial 2) Sisac 20784805-04-2009-000023-9, por meio do qual a integralização dos proventos foi realizada, trouxe exatamente as mesmas parcelas e vantagens do ato em epígrafe e foi apreciado pela legalidade nos autos do TCU Processo 022.044/2010-8 ( Acórdão 7618/2010-TCU-Primeira Câmara ), na sessão de 16/11/2010; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ligia Leite Pessoa (XXX.732.626-XX), concedendo o respectivo registro; b) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 009.003/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ligia Leite Pessoa (XXX.732.626-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.